Tribunal: TJMT
Processo: 8032340-11.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8032340-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA CASTILHO BENITES - CPF: 022.151.231-41 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), IZAQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 702.566.321-20 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), EVERALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 865.794.871-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravo Interno n.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravante:
Letícia Castilho Benites.

Agravados:
Izaque Marques da Silva e Everaldo Marques da Silva.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 279 DO STF - NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atribui-se os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. A ausência de ofensa direta à constituição federal impõe o não seguimento do recurso extraordinário interposto.
Ademais, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravo Interno n.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravante:
Letícia Castilho Benites.

Agravados:
Izaque Marques da Silva e Everaldo Marques da Silva.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Letícia Castilho Benites.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id. 128422660)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Decisão Monocrática
(Id. 128422667): indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela ora embargante e determinou o pagamento do preparo sob pena de deserção.

Decisão Monocrática
(Id. 131178689): Considerando que a embargante não efetuou o pagamento do preparo recursal, negou seguimento ao recurso inominado interposto e condenou a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Agravo Interno
(Id. 134515657): a embargante alega que houve desistência tácita do recurso inominado interposto, bem como que, em razão da migração do feito do sistema PROJUDI para o PJE, os prazos para recorrer deveriam recomeçar. Além disso, salienta que não possui condições de arcar com as custas processuais, postulando o benefício da gratuidade da justiça.

Acórdão
(Id. 142555680): por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 145027696): a recorrente, ora agravante, argumenta que devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, asseverando que as decisões proferidas nesta demanda contrariam o entendimento da Suprema Corte acerca da Justiça Gratuita, bem como contrariam a legislação federal acerca do tema.

Decisão Monocrática
(Id. 173902163)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que inexiste repercussão geral preliminarmente demonstrada nas razões do recurso. Ademais, consignou que não é cabível o manejo do extraordinário no presente caso, uma vez que a contrariedade à Constituição Federal é indireta (reflexa), bem como que o recurso ao STF tem a nítida intenção de
provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF
.

Agravo Interno
(Id
.
182859180
): requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto. Sustenta, mais uma vez, que a gratuidade da justiça pode ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, salienta que, no presente caso, não há que se falar em

“simples reexame de prova”, mas sim de garantia constitucional da gratuidade da justiça aos hipossuficientes que a comprovam.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravo Interno n.°
8032340-11.2019.8.11.0001

Agravante:
Letícia Castilho Benites.

Agravados:
Izaque Marques da Silva e Everaldo Marques da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Letícia Castilho Benites
em face da decisão monocrática proferida no Id.
173902163
, por via da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso inominado anteriormente manejado e condenou a parte ora embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao extraordinário, bem como para que sejam concedidas as benesses da gratuidade.

O recurso é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 182902160.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a decisão debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto, uma vez que toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi discutida na decisão recorrida.

De acordo com o que consta do relatório, um dos fundamentos para a negativa de seguimento do recurso extraordinário é a ausência de repercussão geral.

O art. 1.035,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1
o
Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2
o
O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3
o
Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II – (
Revogado
pela Lei nº 13.256, de 2016)

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do
art. 97 da Constituição Federal
.

§ 4
o
O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5
o
Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6
o
O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 8
o
Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9
o
O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§ 10.
(Revogado dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”.

Os temas abrangidos pelos §§ 1º e 2º do referido dispositivo legal são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais, tendo em vista que, em que pese ter oferecido preliminar com o fim de comprovar a existência da repercussão geral da matéria discutida, não demonstrou, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA O APELO SEM A PRELIMINAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não houve, no recurso extraordinário, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1422273 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023)”.
[destaque nosso]

“Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Preliminar de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1.
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1467871 BA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)”.
[destaque nosso]

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.
3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1417790 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)”.
[destaque nosso]

Dessa forma, como não foi apresentada preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, tampouco demonstradas nas razões do recurso, fica inviabilizada a admissão do recurso extraordinário.

Ademais, para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à
Constituição
Federal seja direta, atingindo os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua), atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.

Nesse sentido o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4
. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1453784 PR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)”.
[destaque nosso]

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365/RG. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 660 E 895. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG).
2. A questão relacionada à apontada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da Republica (Temas n. 660/RG e 895/RG).
3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1392021 RN, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)”.

[destaque nosso]

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.
A questão da suposta inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da Republica (Tema n. 660/RG).
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de identificação dos alegados vícios de nulidade no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União – demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1387846 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023)”.
[destaque nosso]

Ademais, observa-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que este possui
a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF
, o que, também, não foi objeto do presente agravo interno.

Por derradeiro, saliente-se que a questão debatida neste momento processual diz respeito justamente ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que, quando intimada para comprovar a hipossuficiência de recursos, a parte embargante ignorou o chamado judicial, acarretando o indeferimento do pedido e, como não houve pagamento do preparo, tampouco insurgência quando ao indeferimento da gratuidade, foi negado seguimento ao recuso inominado e a parte recorrente, ora embargante, foi condenada aos ônus da sucumbência.

Sendo assim, neste caso, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 10388050620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 00178368920148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/02/2023)”.

Por essas razões,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática agravada em sua integralidade
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 11/11/2024